Tribunal: TJMT
Processo: 1037504-06.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037504-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CNPJ: 55.869.185/0001-67 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CNPJ: 55.871.698/0001-02 (AGRAVADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CNPJ: 55.871.587/0001-04 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CNPJ: 55.875.308/0001-72 (AGRAVADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), THALITA REBECCA MONTANHA RAMOS MENDES - CPF: 117.660.657-32 (ADVOGADO), BERNARDO SILLOS SOARES PROENCA - CPF: 173.840.977-54 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAIO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 42.360.039/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO BENEDITO FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 055.234.211-46 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0008-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELE AGUIRRE DA SILVA PICALUGA MADRUGA - CPF: 817.133.800-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO DO PRODUTO ARRESTADO. PRODUTO DEPOSITADO EM ARMAZÉM. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MEDIDA COERCITIVA DESPROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora online de ativos financeiros da recorrente no valor de R$ 632.001,66, fundamentando-se no suposto descumprimento de ordem judicial relativa à devolução de grãos de gergelim dados em garantia fiduciária no contexto de recuperação judicial dos agravados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a determinação de penhora online de ativos financeiros da agravante se justifica diante da ausência de comprovação de comercialização indevida do gergelim arrestado e da confirmação de que o produto permanece depositado em armazém à disposição para devolução mediante ordem judicial específica.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na premissa equivocada de que a agravante teria comercializado indevidamente o gergelim em descumprimento de ordem judicial, quando os elementos probatórios demonstram que o produto permanece depositado no Armazém, conforme confirmação expressa mediante resposta a ofício judicial.

4. A empresa armazenadora confirmou expressamente a existência de gergelim depositado em seu armazém em nome da agravante, apresentando planilha detalhada com datas, quantidades e qualidade do produto estocado, corroborando integralmente as alegações de que o produto permanece à disposição para devolução.

5. O princípio da proporcionalidade impõe que as medidas coercitivas sejam adequadas, necessárias e proporcionais ao fim almejado, sendo a penhora online de valores significativos, quando não demonstrado o efetivo descumprimento de ordem judicial, medida desproporcional que compromete desnecessariamente as atividades empresariais da agravante.

6. A manutenção de valores bloqueados, diante da confirmação de que o produto permanece depositado e cuja devolução pende de análise judicial, configura medida excessiva que não encontra amparo na situação fática comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A penhora online de ativos financeiros como medida coercitiva para cumprimento de ordem judicial de devolução de produto arrestado não se justifica quando ausente comprovação de comercialização indevida do bem e confirmada sua manutenção em depósito à disposição do juízo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, IV; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 4º, e 49, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134714920248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 03/07/2024; STJ, Conflito de Competência nº 206824/MT (2024/0266733-0).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA
. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1017028-35.2024.8.11.0003
ajuizada por
LUCAS SILVA DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS E LÍCIO SILVA DE MORAIS
, que determinou a penhora online de ativos financeiros da recorrente até o limite de
R$ 632.001,66 (seiscentos e trinta e dois mil e um reais e sessenta e seis centavos)
, fundamentando-se no suposto descumprimento de ordem judicial acerca da devolução de grãos de gergelim dados em garantia fiduciária.

Nas razões recursais (Id. 261007177), a agravante sustenta, em síntese, que a constrição judicial foi equivocada, pois não houve comercialização do produto arrestado, o qual permanece armazenado por ordem desta Corte, especificamente no
Armazém Arbaza Alimentos Ltda
. Afirma que jamais descumpriu determinação judicial, de modo que que o Juízo de primeiro grau foi induzido a erro ao supor que os grãos foram alienados.

Ressalta que a medida compromete gravemente sua atividade empresarial, inclusive inviabilizando a continuidade operacional e o pagamento de seus colaboradores. Defende, ainda, que se trata de crédito garantido por alienação fiduciária, não submetido aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual a decisão de primeira instância deveria ser reformada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para assegurar a manutenção da garantia fiduciária e o afastamento da penhora em dinheiro.

De início, em sede de plantão forense, o Desembargador Plantonista, Des. Marcos Regenold Fernandes, indeferiu o efeito suspensivo (Id. 261024677), sendo que após o retorno do expediente forense, o feito foi distribuído ao então Relator Des. Márcio Vidal que, motivado pelo agravo interno de Id. 264119264, exerceu juízo de retratação, ocasião em que, exercendo juízo previsto no art. 1.021, §2º, do CPC, reconsiderou a negativa inicial de efeito suspensivo e deferiu a medida pleiteada, por meio da decisão de Id. 271248859.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contrarrazões sob Id. 266707793, nas quais defenderam a manutenção da decisão recorrida. Alegaram, em resumo, que a
Indigo Brazil Agricultura Ltda
. vem descumprindo reiteradamente ordens judiciais, seja ao não efetuar o depósito em juízo do valor correspondente aos grãos arrestados, seja ao não devolver a mercadoria, mesmo diante de determinação expressa do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. Destacaram que os grãos foram arrestados entre 9 e 19 de julho de 2024 e permaneceram armazenados desde então, mas que, caso fossem entregues àquela altura e vendidos pelo valor de mercado (R$ 4,00/kg), os recuperandos teriam recebido montante inferior ao pactuado em contrato, ocasionando-lhes novo prejuízo.

Sustentam que a conversão em dinheiro foi necessária para evitar maiores perdas e que a medida coercitiva de penhora online foi a última alternativa diante da resistência injustificada da agravante. Ao final, pleiteiam o desprovimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça pleiteou “
a
conversão do julgamento em diligência
, mais precisamente para dar cumprimento ao decidido no ID 271248859, além da intimação do administrador judicial, para esclarecer, se possível for, o atual cenário da demanda, principalmente informando “se o gergelim se encontra depositado e que aponte a quantidade e a qualidade do referido produto”.”
– sic Id. 284887397.

Mesmo após reiteradas intimações, o Administrador Judicial não se manifestou nos autos, sobrevindo petição da
Arbaza Alimentos Ltda
. (Id. 302004870), que, em resposta a ofício judicial, confirmou a existência de gergelim depositado em seu armazém em nome da agravante, apresentando planilha com datas, quantidades e qualidade do produto estocado.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer lançado sob Id. 309753364, opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que não se demonstrou nos autos que o gergelim tivesse sido comercializado pela agravante, tampouco que tivesse havido descumprimento de ordem judicial para devolução do produto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme ressaltado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA
. em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Recuperação Judicial nº 1017028-35.2024.8.11.0003
ajuizada por
LUCAS SILVA DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS E LÍCIO SILVA DE MORAIS
, que determinou a penhora online de ativos financeiros da recorrente até o limite de
R$ 632.001,66 (seiscentos e trinta e dois mil e um reais e sessenta e seis centavos)
, fundamentando-se no suposto descumprimento de ordem judicial acerca da devolução de grãos de gergelim dados em garantia fiduciária.

A matéria do presente recurso cinge-se à legalidade e adequação da decisão que determinou a penhora
online
de ativos financeiros da agravante Indigo Brazil Agricultura Ltda., no valor de R$ 632.001,66, sob a justificativa de descumprimento de ordem judicial relativa à devolução de grãos de gergelim dados em garantia fiduciária.

Eis o seu teor:

“(...) Pois bem. Como já consignado na decisão anteriormente proferida, pela decisão de Id. 162187493, datada de 15/07/2024, este Juízo antecipou os efeitos da blindagem e determinou a suspensão da ação de execução movida pela credora INDIGO em face do grupo recuperando.

Atente-se:

“ANTECIPO OS EFEITOS DA BLINDAGEM, ordenando a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a parte requerente e a determinação de abstenção da prática de atos de constrição sobre o seu patrimônio (em especial a Ação de Execução de Título Extrajudicial 1038499-93.2024.8.26.0002 em trâmite no Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP, ajuizada por Indigo Brazil Agricultura Ltda), na forma do artigo 6º da Lei 11.101/05 - até que seja deliberado acerca do processamento da recuperação judicial ou proferida outra decisão sobre o ponto”.

Ocorre que, inobstante tal ordem, o que se tem do cenário processual é que a ação de execução em questão não foi suspensa – e, após a decisão que antecipou os efeitos de blindagem, a credora INDIGO efetivou o arresto de gergelim nas lavouras do grupo recuperando.

Por tal razão, sobreveio aos autos a decisão deste Juízo, de Id. 163519402, proferida aos 25/07/2024, que assim determinou:

“
DETERMINO a intimação das empresas AGRÍCOLA FERRARI LTDA e ARBAZA ALIMENTOS LTDA para que mantenham os grãos arrestados na Ação de Execução Extrajudicial nº 1038499-93.2024.8.26.0002 depositados em seus armazéns ou efetuem o depósito do valor referente ao produto em conta judicial vinculada a este processo de recuperação judicial”.

Instaurado Conflito de Competência, entre o Juízo da Execução e este Juízo da Recuperação Judicial, o Egrégio STJ confirmou as deliberações que já haviam sido proferidas nestes autos – apontado o juízo recuperacional como o competente para decidir sobre os atos de constrição do gergelim.

Nesta toada, tem-se que
a v. decisão proferida no Conflito de Competência autuado sob o nº 206824/MT (2024/0266733-0) confirmou as decisões que este Juízo já havia proferido.

Sob tal ótica, tendo o STJ declarado a competência deste Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre o arresto; e já tendo este Juízo determinado a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial 1038499-93.2024.8.26.0002 e do arresto deferido naqueles autos – determinou-se, sequencialmente, a intimação da credora INDIGO para devolver o produto ou o valor correspondente.

Rememoro o já assentado na decisão anterior:

“... se o arresto foi consumado, quando deveria ter sido suspenso; e se houve a comercialização do produto arrestado, quando deveria ter permanecido depositada no armazém onde se encontrava – o que resta agora, para o efetivo cumprimento das decisões judiciais proferidas por este Juízo e confirmadas pelo STJ, é a intimação da credora para que efetue o depósito judicial do valor correspondente ao produto arrestado”.

Portanto,
ressai clara e inconteste a existência de decisão judicial que determinou a devolução do gergelim arrestado.

A alegação da credora, de que o produto não seria essencial, não comporta acolhida.

No que tange à ESSENCIALIDADE DO GERGELIM produzido pelo produtor rural em recuperação judicial,
desde o ano de 2022 este Juízo tem decidido cada um dos pedidos considerando, além das particularidades individuais da situação, a orientação contida no voto proferido pela D. RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO nos autos do RAI 10073853320228110000 – onde reconhecida a essencialidade dos grãos.

Colaciono a ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores.
Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial
embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado. (TJ-MT 10073853320228110000 MT,
Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022).

Sincronicamente, o eminente professor e jurisconsulto Manoel Justino Bezerra Filho, diz que:

"qualquer bem objeto de alienação fiduciária, arrendamento mercantil ou reserva de domínio deve ser entendido como essencial à atividade empresarial, até porque adquirido pela sociedade empresária somente pode ser destinado à atividade exercida pela empresa.
Este caráter de essencialidade, em caso de empresa em recuperação, deve permitir um entendimento mais abrangente do que aquele normalmente aplicado
. (BEZERRA FILHO, 2002, p. 139)."

A partir destas concepções, é possível se compreender que, ao estabelecer a norma protetiva do art. 49, § 3º, o legislador empregou a expressão "bem de capital" da forma mais ampla possível – visando proteger, sem restrições, a posse do devedor sobre qualquer bem que seja necessário para a continuidade da sua atividade empresarial, incluindo-se, por evidente, os grãos que são produzidos pelo produtor rural em recuperação judicial.

Logo, os bens de capital do devedor são aqueles tangíveis de produção (como prédios, máquinas, equipamentos, ferramentas e veículos); bem como todos os outros bens que são empregados, direta ou indiretamente, na cadeia produtiva da empresa em recuperação judicial, embora não sejam diretamente incorporados ao produto final (abarcando os bens intermediários e as matérias primas).

Na situação concreta, o gergelim que foi arrestado (e os valores que da sua comercialização advierem) é necessário para a continuidade das atividades do recuperando – cuja operação econômica é justamente a produção e venda do produto, com o que custeia o desenvolvimento de toda a sua atuação empresarial.

Sob esta ótica, tem-se que o gergelim cultivado e colhido pelo recuperando constitui a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar – sendo, portanto, notoriamente essencial.

Ante tal, resta inconteste que a privação de um grande volume do produto representará um considerável desfalque na contabilidade do recuperando, que está em pleno processo de soerguimento, causando-lhe imensuráveis prejuízos à tentativa de recuperação econômica.

No ponto, retomo, mais uma vez, a ementa de v. decisão proferida pela
EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, em outro processo de recuperação judicial que tramita nesta Vara Regionalizada:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. (...)_
Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial
embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado. (TJ-MT 10073853320228110000 MT,
Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022).

Colhe-se, ainda, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do voto do
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
:

“(...)

No caso, em exame, a decisão de primeira instância, em cumprimento às deliberações feitas no âmbito da TP 2.196/MT e TP 2.210/MT, determinou o prosseguimento da Recuperação Judicial. Nessa extensão, a decisão agravada deferiu o pedido de liberação dos grãos apreendidos no bojo dos autos executivos propostos pelos recorrentes, sob o fundamento de restabelecimento da recuperação judicial e consequente fruição do stay period, assinalando ainda a essencialidade dos cultivares para a manutenção do ciclo de plantio e colheita, conforme particularidades da lida rural. Na sequência, asseverou (fl. 388-389): Por fim, quanto a arguição de extraconcursalidade do crédito, inobstante essa discussão seja reservada ao ambiente processual adequado (divergência administrativa ou impugnação ao crédito), convêm ressaltar que
enquanto vigente o stay period, a jurisprudência do STJ, no que concerne exclusivamente à essencialidade de bens, tem por base a limitação prevista na parte final do § 3º do art. 49 - que impede a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial
- e inspirada no princípio da preservação da empresa, estabelecendo hipóteses em que se abre exceção à regra da não submissão do crédito garantido por alienação fiduciária ao procedimento da recuperação judicial. De acordo com a linha seguida pelo STJ, a exceção somente é aplicada a casos que revelam peculiaridades que recomendem tratamento diferenciado visando à preservação da atividade empresarial, como, por exemplo, no caso em que o bem dado em alienação fiduciária componha o estoque da sociedade, o u no caso de o bem alienado ser o imóvel no qual se situa a sede da empresa. Em suma, justifica-se a exceção quando se verificar, pelos elementos constantes dos autos, que a retirada dos bens prejudique de alguma forma a atividade produtiva da sociedade. Assim, a interpretação do dispositivo permite a flexibilização do comando normativo
quando se tratar de bem essencial ao funcionamento da empresa em recuperação judicial, permitindo-se a manutenção na posse em favor da sociedade empresária,
sendo a análise conferida ao juízo recuperacional. No caso dos autos,
como negar a essencialidade de grãos ao produtor rural? A resposta é evidente: os grãos são essenciais e devem ser mantidos em favor da recuperação judicial. Portanto, considerando a busca e apreensão já realizada, os bens essenciais devem ser devolvidos, porquanto imprescindíveis ao soerguimento das atividades do produtor rural, motivo pelo qual defiro o requerimento de liberação de milho
, conforme requerimento da parte (Num.23515869). Comunique-se ao juízo da execução, solicitando as providencias pertinentes para a efetiva restituição dos grãos. Desse modo, reconhecida a invalidade dos atos constritivos realizados no bojo das execuções individuais, as ora recorrida, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., deve proceder à disponibilização dos bens, nos termos da decisão agravada e sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete, também, deliberar sobre eventual pedido, por parte dos recuperandos, de alienação dos bens, objeto de garantia, para dar continuidade às suas atividades. 9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a decisão do Juízo de primeira instância de fls. 383-389. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de novembro de 2021. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator – (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954239 MT 2020/0171231-6, T4 - QUARTA TURMA).

Tem-se, portanto, que o gergelim inerente à atividade produtiva do recuperando,
considerando a situação concreta deste momento do processo de soerguimento
, pode ser abrangido pelo conceito de "bem de capital", na ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49.

Mais um julgado:

Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de

cobrança –
Decisão que deferiu a penhora ou aresto de bens móveis, semoventes e grãos – Crédito extraconcursal não submetido à recuperação judicial – Possibilidade de adoção de medidas constritivas contra sociedade em recuperação judicial, quando destinadas à satisfação de crédito extraconcursal – Inviabilidade do apenhamento de bens essenciais à atividade da recuperanda – Inteligência do artigo 6º, § 7º-A, da Lei de Recuperação Judicial – Bens móveis, semoventes e grãos que compõem a atividade econômica das agravantes – Penhora ou aresto que inviabilizaria a continuidade as atividades das agravantes e o cumprimento do plano de recuperação – Decisão reformada
– Recurso parcialmente provido. Dá-se provimento parcial ao recurso. (TJ-SP - AI: 20140604120238260000, Relator: Marcia Dalla Déa Barone, Data de Julgamento: 03/04/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

No caso em pauta, o gergelim é essencial, por ser de capital e indispensável ao soerguimento dos recuperandos, que poderão investir o valor no exercício da sua atividade empresarial e êxito de sua recuperação judicial.

Importante anotar, contudo, que posteriormente aos julgados supra colacionados,
a mesma RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO, ao deferir liminar no RAI 1022463-24.2023.8.11.0003, entendeu pela não essencialidade dos grãos
, afirmando que:
“bem de capital essencial é aquele utilizado no processo de produção (máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária) e, desta forma, os produtos agrícolas (grãos) não são classificados como bens de capital essenciais à atividade empresarial do produtor rural”.

No mesmo sentido foi a v. liminar recursal deferida pela RELATORA EXMA. DESEMBARGADORA MARIA HELENA PÓVOAS no RAI 1016547-18.2023.8.11.0000.

Assim, este Juízo não está alheio ao fato da existência de julgados, do TJ/MT e do STJ, que orientam para a declaração de não essencialidade dos grãos para o produtor rural em recuperação judicial.

Contudo, considerando

todas as razões anteriormente colacionadas, o posicionamento deste Juízo, no caso concreto, é pela essencialidade do gergelim - sendo certo que a adoção de entendimento divergente não representa o desconhecimento da posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Importante registrar que o entendimento em voga não se revela isolado no mundo jurídico, havendo julgados de casos análogos que corroboram a nossa assertiva.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE ARRESTO DE OUTRO JUÍZO DERIVADA DE EXECUÇÃO DE CPR – GARANTIA POR PENHOR DE SAFRA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ARRESTO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NÃO SUBMETIDO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PODER GERAL DE CAUTELA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ART. 47 DA LEI Nº 11.101/2005)– COMPETE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL (ART. 6º, § 7º-A DA LEI Nº 11.101/2005)–
OBRIGAÇÃO EXECUTADA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO LIMINAR DO JUÍZO RECUPERACIONAL SUSPENDENDO TODAS AS EXECUÇÕES – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO. A Lei nº 11.101/05 tem como princípio maior a preservação da empresa, o qual conduz à busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do seu artigo 47, justificando-se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, o qual, lançando mão do poder geral de cautela, determinou a suspensão da ordem de constrição proferida por outro juízo. O vigente § 7º - A, do art. 6º da Lei 11.101/05 prevê que “(...) a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º deste artigo (...)”, norma que se aplica ao caso vertente. Conforme pacífica orientação jurisprudencial da Corte Superior, “Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos constritivos e executórios sobre o patrimônio da empresa recuperanda, competindo-lhe, ainda, a análise acerca de sua essencialidade. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento firmado na Segunda Seção desta Corte, ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, sob pena de inviabilizar o plano apresentado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” ( RE nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no CC: 152650 PE 2017/0133500-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 27/11/2020). A obrigação objeto da execução cujo arresto foi suspenso venceu em 30/01/2022, estando, portanto, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, sujeita à recuperação judicial, posto que anterior à demanda de recuperação judicial nº. 1004578-77.2023.8.11.0041 ajuizada em 06/02/2023. Em 14/02/2023, já havia sido proferida decisão que deferiu “a tutela cautelar de urgência para que seja ordenada a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra a devedora, por força do que dispõe o §§ 4º e 5º do artigo 6º, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao credor que desobedecer à ordem e tentar receber seu crédito antes dos demais, até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”, decisum que foi ratificado quando do deferimento do processamento da recuperação judicial por decisão proferida em 07/03/2023. (TJ-MT - AI: 10035717620238110000, Relator:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Data de Julgamento: 14/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/06/2023
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRONTO PARA JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. POSTERIOR DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA. 1. Pronto para julgamento o Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno. 2. O posterior deferimento da Recuperação Judicial não acarreta na perda de objeto do recurso em voga, de modo que os efeitos deste acórdão prosperam tão apenas até o processamento da Recuperação Judicial. 3. De acordo com o disposto no artigo 49, § 3º da Lei nº 11.101/05, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos recuperação judicial. Contudo, esse regramento legal pode ser mitigado na hipótese em que os bens garantidores do crédito cumpram função essencial à atividade produtiva da pessoa jurídica em recuperação, a fim de que seja observado o princípio da preservação da empresa. 4.
No caso do produtor rural agrícola, a essencialidade dos grãos, objeto da Cédula de Produto Rural decorre do fato de que referido produto ser a principal moeda de troca capaz de fazer o produtor rural alavancar o seu negócio. 5. A declaração da essencialidade do bem não enseja o reconhecimento da sua submissão à Recuperação Judicial, mas, tão somente, acarreta o impedimento da prática de atos expropriatórios desse patrimônio, durante o stay period, a fim de garantir a preservação da empresa
. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (5453447-63.2023.8.09.0082 - 7ª Câmara Cível -RICARDO PRATA - (DESEMBARGADOR) - Relatório e Voto Publicado em 23/11/2023 13:19:41 – TJ/GO).

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –DEFERIMENTO DE
ARRESTO DE GRÃOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO
–
SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES EM FACE À RECUPERANDA/PRODUTORA RURAL DETERMINADA EM CAUTELAR PELO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECLARAÇÃO PROVISÓRIA DE ESSENCIALIDADE DOS BENS –
OBJETO DA CPR EXECUTADA ARROLADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DISCUSSÃO ACERCA DE CONCURSALIDADE OU NÃO A SER AFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPEAÇÃO JUDICIAL – VIABILIDADE DA CONCESSÃO LIMINAR NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em se tratando de agravo de instrumento interposto em face de deferimento de arresto de grãos de execução proposta contra produtora rural, e existindo decisão declarando provisoriamente a essencialidade dos bens especificados, e que se identificam com o objeto da CPR executada, compete ao Juízo Universal da Recuperação Judicial a análise acerca de concursalidade ou não do bem arrolado na mencionada CPR, de modo que se mostra plausível o deferimento liminar para que se impeça o arresto/apreensão/sequestro dos bens em questão neste agravo”. - Número:
1003229-65.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Des.
Sebastião Barbosa Farias Relator.

Trago à lume, ainda, teor da v. decisão proferida pelo
Exmo. Sebastião de Arruda Almeida,
Douto Desembargador Relator do
RAI 1005491-51.2024.8.11.0000
, em data de
07/03/2024
:

(...)

Tenho que, nesse ponto, respeitosamente adoto entendimento divergente da E. Magistrada a quo, pois, embora não desconhecendo a posição jurídica adotada no REsp 1.991.989/MA, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sem cunho jurisdicionalmente, vinculante, penso que, no caso presente, outro olhar judicial merece ser considerado.

Com efeito, é preciso atentar que por expressa previsão legal, de cunho principiológico e orientativo, a recuperação judicial “tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.” (Art. 47, LRE).

No que tange a manutenção da fonte produtora, dos empregos e dos interesses dos credores, como bem expõe o Agravante “sem o grão não há nova safra/safrinha, sem o grão não há recursos para pagar sequer o diesel utilizado na própria colheita ou novo plantio e, por consectário lógico, acarretaria o fim do ciclo produtivo e da atividade, levando os recuperandos à bancarrota”, são fatos que justificam a ponderação dos direitos da recuperanda e seus credores, pena de comprometimento da finalidade legal do aludido instituto recuperacional.

Nessa toada jurídica, aparenta que suprimir os grãos da recuperanda, que são resultado do processo produtivo, é impedir que esta exerça sua atividade empresarial de ponta-aponta, valendo-se na integralidade do conceito de empresa que é, justamente o exercer “profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços” (Art. 966 do Código Civil/2002).

Ou seja, sem poder exercer atividade econômica e sua função social constitucional, que também se relacionam a capacidade da recuperanda em estar ativa no mercado, envolvendo compra e venda de bens, fere-se de plano a disposição do Art. 47 da LRF.

Desse modo, sem poder promover a circulação de seus bens, a empresa certamente estará, indiretamente, indo na contramão da superação da crise econômico-financeira vivida, questão que impactará em sua preservação, por repercutir tal medida restritiva no seu fluxo de caixa, disponibilidade financeira, capacidade de custeio de produção e no pagamento das próprias obrigações assumidas.

Invoco, também, fundamentos de ordem constitucional, que devem ser aplicados nas relações privadas e no direito civil, uma vez que a Constituição elenca que a ordem econômica se funda na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegurados como princípios, dentre outros, a livre concorrência e a própria função social da empresa. Nesse sentido, trago lição doutrinária acerca da necessária preservação do dinamismo social e econômico atribuído às empresas, que atuam em cima desses poderes-deveres do Art. 170 da CRFB/88.

(...)

Desse modo, consigno que de nada adianta preservarmos os bens, propriedades e tudo aquilo que se relaciona ao processo de produção, e retirar a capacidade da recuperanda de comercializar o que é produzido, pois em uma economia de livre mercado esta é a única forma de se obter lucro, e, via de regra, viabilizar condições de adimplir com as obrigações assumidas.

Aqui não se está a desconhecer que o processo de recuperação judicial, como meio de reestruturação de uma empresa, deve se desenvolver sob intensa observância dos credores e interessados (Juízo, administrador judicial, Ministério Público) e transparência por parte da recuperanda, sendo, com relação a esta (a recuperanda).

Impõe-se o dever de prestar contas (accountability) e cooperação, de forma que se houver a comercialização desses grãos de maneira indevida, ou seja, que não observe unicamente a finalidade de reestruturação, viabilização do exercício das atividades econômicas, recomposição e rebalanceamento do fluxo de caixa e disponibilidade financeira da recuperanda, caberá àqueles (credores) afetados pela ação, propor medidas judiciais que prontamente será apreciada pelo Poder Judiciário. Registro, em reforço ao salientado alhures, que o deferimento da recuperação judicial é medida excepcional com a finalidade de permitir ao empresário/produtor rural, soerguer financeiramente, em virtude de situações, também excepcionais, que o levaram ao comprometimento financeiro e com isso, possibilitar a continuidade de suas atividades empresarias/rurais até a emenda financeira, sob pena de agravamento ainda maior dos prejuízos de seus credores.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO a tutela recursal pleiteada, para incluir os grãos/plantio como bens essenciais, em conjunto aos já indicados no item “12” e “’12.1” da decisão ID. 140571637, pelo prazo do stay period lá assinalado.”

Para arremate, registro que este Juízo proferiu decisão similar a esta nos autos do Processo de Recuperação Judicial do Grupo Favarin, que tramita nesta Vara Regionalizada (Processo 1041156-56.2023.8.11.0003); sendo tal decisão mantida liminarmente pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1004475-62.2024.8.11.0000 - Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
– Relatora); bem como, mantida liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça (CONFLITO DE COMPETÊNCIA 203236/SP - 2024/0061275-0 - Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – Relator).

E, mais recentemente ainda, a v. decisão proferida pelo Exmo.
Desembargador José Zuquim Nogueira

nos autos do RAI 1010101-62.2024.8.11.0000
em 16/Abril/2024:

“... Ademais, em casos deste naipe, que invariavelmente envolvem cifras vultosas e interesses de vários credores, necessário agir com temperança e em obediência ao princípio da razoabilidade, que aponta ser prudente ficar a cargo do juízo competente para processar e julgar a recuperação judicial, a analise e deliberação sobre os atos expropriatórios, notadamente acerca da essencialidade dos bens passíveis de constrição, inclusive abrangendo os créditos extraconcursais, até porque, se cada juízo no qual correm demandas executivas contra o devedor pudesse determinar a constrição de bens, no mínimo teríamos caracterizada uma insegurança jurídica oriunda de decisões antagônicas sobre a abrangência das garantias dos créditos”.

De muita valia trazer à baila, ainda, a recente decisão monocrática proferida pelo
Exmo. Desembargador Dirceu dos Santos no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1017757-70.2024
, que enfatiza a possibilidade de manutenção do devedor na posse dos bens essenciais (grãos) mesmo antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DO PERÍODO DE BLINDAGEM ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE PREVISTA NO § 12 DO ART. 6º DA LEI 11.101/05 – NECESSIDADE DA SUSPENSÃO DO CURSO DE AÇÕES OU EXECUÇÕES, BEM COMO DOS APONTAMENTOS DE NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO DO CRÉDITO, ALÉM DA MANUTENÇÃO DOS BENS TIDOS POR ESSENCIAIS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES
– DECISÃO REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do stay period, bem como da presença da probabilidade do direito e da existência de risco imediato de dano e fragilidade do resultado útil do processo, é cabível a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra a autora, bem como dos apontamentos do nome nos órgãos de restrição do crédito, além manutenção dos bens ativos tidos por essenciais à manutenção das atividades rotineiras da empresa listados na petição inicial. (Desembargador DIRCEU DOS SANTOS RELATOR – 05/07/2024).

E enfatizar, mais uma vez, que a antecipação da blindagem suspende o curso da prescrição e de
todas as ações e execuções
, nos termos do art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Nesse exato sentido é a orientação do Egrégio TJ/MT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERÍODO DE BLINDAGEM. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda, nos termos do art. 6º, § 4º, e art. 49, § 3º, da Lei nº. 11.101/2005. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004939-86.2024.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

Ao proferir o seu voto, no julgado supra colacionado, a EXMA. DESEMBARGADORA NILZA POSSAS DE CARVALHO elucida que:

“... muito embora os créditos e as garantias cedulares, vinculadas à Cedula de Produto Rural não se submeterem aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 11, da Lei nº 14.112/2020, nos termos do artigo 49, § 3º da Lei de Falencias e Recuperação Judicial (Lei nº 11.101/2005), pode o juízo, em atenção ao princípio de preservação da empresa, impor restrições temporárias aos credores que não se sujeitam ao regime da Recuperação Judicial, como mostra ser o caso em exame.”

Fulcrado em todas essas razões e jurisprudências,
não restam dúvidas de que O GERGELIM PRODUZIDO PELO GRUPO RECUPERANDO É BEM DE CAPITAL ESSENCIAL para a continuidade do desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Portanto, o que ressai de todo o caderno processual é que:
ESTE JUÍZO JÁ DETERMINOU A SUSPENSÃO DO ARRESTO DO GERGELIM; A CREDORA INDIGO NÃO CUMPRIU A ORDEM JUDICIAL E EFETIVOU O ARRESTO; O STJ JÁ CONFIRMOU A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR SOBRE O ARRESTO; ESTE JUÍZO JÁ DETERMINOU QUE A CREDORA INDIGO DEVOLVA O PRODUTO ARRESTADO OU O VALOR EQUIVALENTE
– e a mesma quedou-se inerte.

Diante de tal cenário, tenho que comporta acolhimento o pedido, formulado pelo grupo recuperando, de realização de penhora on line do valor correspondente à quantidade de produto arrestado, diretamente nas contas bancárias da credora.

Isso porque, embora a credora alegue que não comercializou o gergelim, o que se vê dos autos é que a mesma não adotou qualquer medida tendente a efetuar a devolução do produto arrestado – e, assim, tenho que a penhora on line do valor é medida mais adequada para a solução do caso concreto.

Com efeito, a resistência da credora em cumprir a determinação judicial, mesmo após regularmente intimada, evidencia a necessidade de adoção de medidas mais severas para a efetividade do comando judicial, sob pena de esvaziamento da autoridade.

No ponto, valho-me da disposição do CPC:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Nesse contexto, a penhora de valores via sistema eletrônico é totalmente aceita no ordenamento jurídico pátrio como meio célere e eficiente para garantir o cumprimento e a efetividade das ordens judiciais, sobretudo diante da resistência injustificada daquele foi intimado e permaneceu inerte.

Assim, com fundamento no poder geral de efetivação conferido ao magistrado pelo art. 139, inciso IV, do CPC, DEFIRO o pedido formulado pelo grupo recuperando em Id. 178448325 e
DETERMINO A PENHORA ON LINE do valor de
R$ 632.001,66 (correspondente a quantidade de 105.337,61 quilos de gergelim arrestados)
diretamente nas contas bancárias da credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ 28.689.723/0001-69.

Consigno que, tendo a credora informado que não comercializou o gergelim, e que o produto está depositado -
a penhora on line realizada poderá ser substituída pela entrega dos grãos,
ocorrendo a liberação dos valores se houver a efetiva devolução do produto.

Assim,
os valores bloqueados deverão permanecer em conta judicial,
garantindo o cumprimento da obrigação - sendo que eventual levantamento do montante deverá ser objeto de nova e futura decisão judicial. (...) – sem destaques no original.

De início, é importante registrar que contra as decisões proferidas nos
autos da Recuperação Judicial n. 1017028-35.2024.8.11.0003
, a ora agravante
Indigo Brazil Agricultura Ltda
se insurge nesta Corte de Justiça por meio de
03 Agravos de Instrumento
, quais sejam, AI
1037504-06.2024.8.11.0000,
AI
1019340-90.2024.8.11.0000 e o
AI
1000373-60.2025.8.11.0000,
cujo objeto de cada um deles é o seguinte:

1. Agravo de Instrumento nº 1000373-60.2025.8.11.0000 –
julgado
e dado provimento por esta Câmara em 26/08/2025 -,
foi interposto contra decisão que
negou o pedido de cancelamento da penhora
online
de ativos financeiros
em sua conta bancária e determinou a liberação de valores em favor dos agravados.

2. Agravo de Instrumento nº 1037504-06.2024.8.11.0000 –
ora em julgamento -
,
interposto contra decisão que
determinou a penhora online de ativos financeiros
da agravante até o limite de R$ 632.001,66, equivalente ao valor do gergelim objeto da garantia fiduciária da empresa e que foi apreendido no âmbito de
Ação de Execução n. 1038499-93.2024.8.26.0002
, bem como declarou o produto como bem de capital essencial para a atividade dos devedores em recuperação judicial, o que justificaria a desconstituição do arresto efetivado pela agravante.

A agravante argumenta que o produto (gergelim)
não foi comercializado e continua depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda
., estando à disposição para retirada pelos devedores mediante ordem judicial. Além disso, sustenta que produtos agrícolas não podem ser considerados bens de capital essenciais.

3. Agravo de Instrumento nº 1019340-90.2024.8.11.0000 - julgado em conexão ao presente recurso -,
interposto contra decisão que determinou a
suspensão da Ação de Execução nº 1038499-93.2024.8.26.0002
, ajuizada pela agravante, ao fundamento de que o crédito da agravante, por estar garantido por alienação fiduciária de grãos, não se sujeita aos efeitos da futura e eventual Recuperação Judicial dos agravados, não sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 6º da Lei 11.101/05, que foi equivocadamente utilizado como base para a decisão agravada.

Desse modo, ante à devolutividade restrita do agravo de instrumento,
a análise do presente recurso limita-se à verificação quanto a reforma ou não da decisão que determinou o bloqueio
on line
junto às contas bancárias da agravante
, tendo em vista que a essencialidade do gergelim e direito ao arresto do produto, serão dirimidos nos demais recursos.

Na hipótese, os autos revelam que a premissa fática que fundamentou a determinação da penhora online revela-se dispare com os elementos probatórios disponíveis,
por basear-se na suposição de que a agravante teria comercializado indevidamente o gergelim
, configurando descumprimento de ordem judicial.

Contudo, os documentos apresentados demonstram que não houve efetiva comercialização do produto.

Extrai-se o gergelim objeto da presente controvérsia foi produzido pelos agravados
Lucas Silva de Morais, Antônio Resende Morais, Alzira Domingos de Morais
e
Lício Silva de Morais,
produtores rurais que se encontram em processo de recuperação judicial, o qual foi efetivamente arrestado pela agravante
Indigo Brazil Agricultura Ltda
no período compreendido entre
9 e 19 de julho de 2024
, totalizando
105.337,61
quilos de gergelim, equivalentes ao valor de R$ 632.001,66.

O arresto foi implementado no âmbito da
Ação de Execução nº 1038499-93.2024.8.26.0002
, em trâmite no Juízo da 13ª Vara Cível do Foro Regional II – Santo Amaro/SP. Contudo, a medida constritiva foi efetivada mesmo após o Juízo Universal da recuperação determinar a
suspensão da ação executiva
, proferida em 15 de julho de 2024 nos autos da recuperação judicial, motivando a posterior ordem judicial para que a ora agravante devolvesse o produto ou efetuasse o depósito do valor correspondente.

Nesse ínterim, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Conflito de Competência nº 206824/MT (2024/0266733-0), confirmou definitivamente a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre os atos de constrição realizados sobre o patrimônio dos recuperandos, ratificando as decisões anteriormente proferidas pelo juízo de primeira instância e, via de consequencia, afastou o direito do Juízo Paulista em intervir na ação de execução.

Todavia, examinando detidamente a sequência de decisões proferidas nos autos da recuperação judicial, verifica-se que as determinações posteriores ao arresto não estabeleceram comando específico e inequívoco para a devolução física dos grãos. As ordens judiciais contemplaram alternativamente o depósito do valor correspondente ao produto arrestado, opção que foi efetivamente oferecida à agravante.

Por outro lado, consoante se extrai do Id. 302004870 deste recurso,
a empresa Arbaza Alimentos Ltda confirmou expressamente, mediante resposta a ofício judicial, a existência de gergelim depositado em seu armazém em nome da agravante
, apresentando planilha detalhada com datas, quantidades e qualidade do produto estocado.

Tal confirmação, como bem aventado pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de Id. 309753364, corrobora integralmente as alegações da agravante de que o produto permanece à disposição para devolução mediante ordem judicial específica. Ou seja, não há qualquer prova no sentido de que o produto arrestado foi comercializado pela agravante, tampouco que tivesse havido descumprimento de ordem judicial para devolução do produto.

A decisão agravada que determinou a penhora
online
fundamentou-se na premissa de que a agravante teria comercializado indevidamente o gergelim em descumprimento de ordem judicial. Contudo, conforme amplamente demonstrado,
tal premissa não encontra respaldo nos elementos probatórios
constantes dos autos.

Nesse passo, importante trazer à baila que o princípio da proporcionalidade impõe que as medidas coercitivas sejam adequadas, necessárias e proporcionais ao fim almejado. A penhora
online
de valores significativos, quando não demonstrado o efetivo descumprimento de ordem judicial, representa medida desproporcional que compromete desnecessariamente as atividades empresariais da agravante.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MATERIAIS –
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO AUTOR A TÍTULO DE PAGAMENTO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – INDEFERIMENTO A FIM DE CONTEMPLAR EVENTUAL E FUTURA PROCEDÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO –

MEDIDA DESPROPORCIONAL
- CONCORDÂNCIA DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO PELO AUTOR DA AÇÃO NA ORIGEM - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não se justifica o indeferimento do pedido de levantamento de valores postulado pelos requeridos, por força de decisão proferida em execução na qual o autor/agravado figura como executado, em que fora deferida ordem de penhora no rosto dos autos, na medida em que na presente ação declaratória, não há crédito em favor dele (autor /agravado), sendo certo que referida quantia consignada se refere a obrigação contratual firmada com os requeridos (dentre eles o ora agravante) que figuram como credores, isto é, não se trata de crédito em nome do autor da ação.
Condicionar o levantamento das quantias depositadas com base em eventual e hipotética procedência de pedido alternativo, acaba por impor ônus desproporcional aos requeridos, que, até então, são credores do autor.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10134714920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2024)

Desse forma, a manutenção de tais valores bloqueados, diante da confirmação de que o produto permanece depositado, cuja devolução pende de análise judicial, configura medida excessiva que não encontra amparo na situação fática comprovada nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em pauta e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando o cancelamento da penhora
online
dos valores bloqueados nas contas bancárias da agravante Indigo Brazil Agricultura Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025